Tribunal: TJDFT
Processo: 0713165-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713165-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: ALEXANDRE DE AZEVEDO DUTRA DESPACHO Intime-se o embargado/agravado, ALEXANDRE DE AZEVEDO DUTRA, para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator